Tribunal: TJMT
Processo: 1010491-71.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1010491-71.2020.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE(S): DR. GUILHERME PEREIRA CARVALHO
PACIENTE(S): JUVENAL AVELINO DOS ANJOS
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de JUVENAL AVELINO DOS ANJOS contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual (Código 623576), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de ameaça e lesão corporal no ambiente doméstico - art. 147 e art. 129, § 9o, ambos do CP c/c a Lei no 11.340/2006 - (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da prisão preventiva; 2) o paciente é primário, tem bons antecedentes e endereço certo, além de se enquadrar no grupo de risco da pandemia de COVID-19, por ser idoso e diabético.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente (ID 42723965), com documentos (ID 42723969/ID 42723989).
Relatos.
Em 12.5.2020, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:
“[...] No que pertine à necessidade da prisão, em que pese o entendimento Ministerial e ao contrário do que alega a defesa, tenho que estão presentes os pressupostos e requisitos para a decretação da prisão preventiva do segregado, sendo que o fumus comissi delicti resta evidente nas declarações da vítima.
Soa com alta relevância os detalhes apontados pela vítima que disse que estava dormindo juntamente com seu filho, momento em que o indiciado passou a sufocá-la utilizando um travesseiro, estrangulando-a com as mãos e enforcando-a, chegando a lhe causar lesões no pescoço, bem como que lhe ameaçava o tempo todo dizendo ‘vou te matar, vou te matar’.
Pelos relatos da vítima esta possui um filho, o qual estava presente no momento dos fatos e nem isso impediu o indiciado de agredir a vítima, portanto tudo leva a crer a ausência de consciência do indiciado a respeito dos danos advindos de sua conduta.
No presente caso o agressor e vítima residem juntos, são conviventes e têm um filho e, por outro lado, não consta nos autos nenhuma informação de que seria possível um afastamento conjugal compulsório. Assim, não há nada que assegure que a simples imposição das cautelares de afastamento e não aproximação da vítima, sejam suficientes para garantir a integridade da ofendida porque, ao que parece, o indiciado não possui outro lar.
Além disso, analisando os antecedentes do flagrado é possível constatar que sua primeira incidência relativa à violência doméstica foi no ano de 2009, constando em sua ficha criminal outras ocorrências pela prática de crimes desta mesma espécie de lá para cá. [...]
Reconheço que a pena imputada ao crime que pesa em desfavor do flagrado não atinge o patamar previsto no art. 313, I do Código de Processo Penal, entretanto considerando que neste momento não é possível ter certeza de que o autuado tem condições de se manter afastado da vítima por outros meios e, de outro norte, estando evidente que a soltura do custodiado revela especial risco à integridade física da vítima e até mesmo do filho da vítima, entendo que a soltura prematura do flagranteado representa elevado risco e, assim, seu direito à liberdade deve ser restringida, por ora. [...]
Portanto, nota-se que no caso dos autos estão presentes os pressupostos da prisão cautelar, por se tratar de crime envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher e para garantir a execução de medidas protetivas de urgência, havendo ainda prova da autoria delitiva.
No que tange à superlotação e a possibilidade de contágio aventada pela Defesa, entendo que o confinamento prisional é medida adequada à saúde de presos, pois estão sob a tutela e proteção direta do Estado, o qual não envidará esforços para conter eventual notícia de detento acometido pelo vírus, sobretudo pelo fato de o Estado lhes garantir insumos de higiene, alimentação adequada, medicação, controle de fluxos de indivíduos e banho de sol, muito importante para o recebimento de vitamina D.
Merece destaque não somente a violência física que poderia culminar com a morte da vítima por sufocamento, mas sobretudo a ameaça de que vai matar a vítima.
Posto isso, em divergência com o parecer Ministerial, CONVERTO a prisão em flagrante do indiciado JUVENAL AVELINO DOS ANJOS em PRISÃO PREVENTIVA, o que faço com fulcro no que preceitua o art. 312 do Código de Processo Penal por entender que, até este momento, a prisão é a única forma de garantir a ordem pública [...].” (Lídio Modesto da Silva Filho, juiz de Direito – Sistema Primus - Código 623576)
Pois bem.
A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade do crime [agressão física da companheira mediante enforcamento e ameaças de morte] e na reiteração criminosa do paciente, o qual responde a oura ação por cárcere privado no ambiente doméstico (Sistema Primus - Código 396754).
A motivação adotada apresenta-se idônea e autoriza a custódia preventiva (TJMT, Enunciado Criminal 6).
Todavia, o paciente tem endereço certo, qual seja “Residencial Ria S, no 14, Parque Atalaia, Cuiabá/MT” (ID 42723972), a vítima Rosimeire Paiva de Sousa Silva mudou-se da casa do paciente após os fatos (ID 42723969/ID 42723989) e inexistiu descumprimento de media protetiva anterior, a evidenciar ausência de risco à integridade física e psicológica da vítima.
Ademais, a segregação cautelar não guarda a devida proporcionalidade com o fato, por ser o paciente primário, ter bons antecedentes, (http://siap.tjmt.jus.br e Sistema Primus) e os supostos delitos apenados com detenção [um a seis meses e três meses a três anos], a recomendar a aplicação do princípio da homogeneidade.
Com efeito, não se pode perder de vista o resultado final do processo, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal (TJMT, HC no 72800/2015 - Segunda Câmara Criminal - 8.7.2015; TJMG, HC no 10000130569163000 - Relatora: Des. Maria Luíza de Marilac - 10.9.2013).
Não bastasse, o paciente é idoso e portador de diabetes (ID 42723975), de modo que se encontra no grupo de risco da pandemia global de COVID-19, a justificar a adoção de medidas alternativas ao cárcere como forma de evitar propagação/mortalidade no sistema prisional, consoante Recomendação no 62/2020 do CNJ (STJ, HC no 566.968 - Relator. Min. Rogério Schietti Cruz - 20.3.2020).
Nesse quadro, ao ponderar os fundamentos da decisão constritiva, a ausência de risco à integridade física e psicológica da vítima, a aplicação do princípio da homogeneidade e o quadro de saúde do paciente [diabético], mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, bem como garantir a integridade física das vítimas (STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, STJ ,HC no 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019).
Com essas considerações, DEFERE-SE o pedido liminar para substituir a prisão preventiva pelas medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se aproximar ou manter contato de qualquer natureza com a vítima Rosimeire Paiva de Sousa Silva; 4) informar e manter seu endereço atualizado na ação penal originária e não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial (CPP, art. 319, I, III e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.
Por efeito, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular para expedir o apto alvará de soltura, observadas as medidas cautelares impostas, facultadas informações no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de março de 2020.
Des. MARCOS MACHADO